Tribunal: TJMT
Processo: 1014514-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014514-60.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1014514-60.2020.8.11.0000
Agravante: Nilson Pires Correa
Agravados: Banco Bonsucesso Consignado S.A. e Banco Daycoval S.A.
Proc. origem: 1000476-50.2019.8.11.0009
1a Vara da Comarca de Colíder
Agravo de Nilson Pires Correa.
Ação: Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, que o agravante move em desfavor de Banco Bonsucesso Consignado S.A. e Banco Daycoval S.A. (Proc. n° 1000476-50.2019.8.11.0009).
Decisão agravada: indeferiu a antecipação de tutela postulada pelo autor, ora agravante, e negou a limitação dos descontos a 30% dos rendimentos do autor.
Agravo: alega que ajuizou a ação com o objetivo de suspender os descontos indevidos realizados pelo agravado em sua conta corrente, pois ultrapassam 30% do salário líquido que recebe.
Afirma que firmou contratos de empréstimo e cartão de crédito com os bancos requeridos, porém os descontos ultrapassam a margem autorizada.
Sustenta que estão preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada.
Assevera que a probabilidade do direito está configurada em razão de restar comprovado que os descontos realizados ultrapassam a margem de 30% dos rendimentos, conforme posicionamento consolidado na jurisprudência.
Por outro lado, defende que o perigo da demora reside no fato de que o autor não tem como arcar com os descontos realizados, que levam a privações de diversas ordens.
Pugna pela concessão de efeito ativo ao presente recurso, com a determinação de suspensão dos descontos realizados acima do percentual de 30% de seus rendimentos, bem como que os bancos requeridos se abstenham de inscrever o nome do autor em cadastros de proteção ao crédito e, no mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.
É o relato.
Decido.
Busca o agravante a concessão de efeito ativo ao presente, para que seja determinada a suspensão dos descontos realizados acima do percentual de 30% de seus rendimentos, bem como que os bancos requeridos se abstenham de inscrever o nome do autor em cadastros de proteção ao crédito.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Com efeito, para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Verifica-se que o i. juízo a quo indeferiu a antecipação de tutela por não verificar a demonstração de um dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil.
Nota-se que o indeferimento se deu ao argumento de que não restou claro de quem seria a responsabilidade pela extrapolação da margem limitativa.
Extrai-se o autor, ora agravante, anexou as cópias de seu holerite, referentes aos meses de abril/2019 e anteriores (Id. 49818489 - Pág. 36), em que demonstrou que os descontos realizados pelas instituições bancárias, ao que parece, ultrapassam a margem consignável. Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária e sem o cotejo das teses de ambas as partes, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do recurso.
Por outro lado, em decorrência da natureza alimentar da verba sobre a qual se realizam os descontos, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, máxime em razão da atualidade dos descontos. Assim, verifica-se que a não suspensão dos descontos poderá trazer prejuízos de difícil ou incerta reparação ao agravante, ainda se for o caso de provimento do recurso, por ocasião do julgamento do mérito.
Assim, demonstrada a presença dos requisitos, compreende-se que capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento.
Posto isso, concede-se o efeito ativo ao agravo, para suspender, até o julgamento do mérito recursal, os descontos realizados que excedam a limitação de 30% dos rendimentos do agravante, bem como que os bancos requeridos se abstenham de inscrever o nome do autor em cadastros de proteção ao crédito.
Cuiabá, 17 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator